Tribunal: TJSP
Processo: 2240356-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho – Processo de execução – Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela INSS, para determinar que, no cálculo da correção monetária, seja aplicado o INPC, até 30/06/2009, e, a partir daí, o IPCA-E. Admissibilidade – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho – Processo de execução – Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela INSS, para determinar que, no cálculo da correção monetária, seja aplicado o INPC, até 30/06/2009, e, a partir daí, o IPCA-E. Admissibilidade – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2240356-92.2018.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
agravado JOÃO FERNANDES RAMOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240356-92.2018.8.26.0000 - Mogi-Mirim - Voto n.o 35.946 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.946.
Agravo de Instrumento no 2240356-92.2018.8.26.0000 Mogi Mirim.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: João Fernandes Ramos.
Juíza: Fabiana Garcia Garibaldi.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidente do
trabalho Processo de execução Decisão que julgou
parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pela INSS, para determinar que, no
cálculo da correção monetária, seja aplicado o INPC, até
30/06/2009, e, a partir daí, o IPCA-E. Admissibilidade
Afastamento da TR na atualização do débito judicial
Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de
liquidação Inteligência do entendimento adotado pelo
Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por
maioria de votos, todos os “embargos de declaração”
opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral
Alteração do
posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara
Prosseguimento da execução com a observância desse
parâmetro Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, nos autos da ação
acidentária, em fase de execução, movida por João Fernandes Ramos,
contra a r. decisão copiada a fls. 67/68, proferida em 11/09/2018, que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada
pelo INSS para determinar que, no cálculo da correção monetária, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240356-92.2018.8.26.0000 - Mogi-Mirim - Voto n.o 35.946 - PT
3
aplicado o INPC, até 30/06/2009, e, a partir daí, o IPCA-e.
Alega o agravante, em suma, que o despacho combatido
está equivocado, pois em decisão transitada em julgado exarada pelo TJ,
fora acolhida parcialmente a conta de liquidação anteriormente por ele
apresentada, sem o desconto nos meses em que houve a concessão
simultânea de auxílio-doença, mas mediante a aplicação da correção
monetária nos termos da Lei 11.960/09, ou seja, bastaria apenas o
refazimento dos seus cálculos nos termos do decidido em Embargos de
Declaração.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial
(fls. 80/81).
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo
Plenário do Col. STF no julgamento dos aludidos “embargos de
declaração”, foi determinado o processamento do recurso (fls. 86),
constando as contrarrazões do agravo a fls. 92/95.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, não existe ofensa à coisa
julgada, porquanto a adoção de critério de atualização diverso do fixado no
título judicial é plenamente possível na hipótese em razão de a correção
monetária, além dos juros de mora, ser mero consectário legal da
condenação principal, devendo ser aplicada em conformidade com o índice
vigente no momento do cumprimento da obrigação, na esteira do
entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240356-92.2018.8.26.0000 - Mogi-Mirim - Voto n.o 35.946 - PT
4
1.205.946/SP, ao especialmente assinalar que “.... tais acessórios da
condenação estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus e a sentença
proferida nos autos, em relação a eles, possui eficácia futura desde que
mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida.
Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à
época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no
momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, configure
violação à coisa julgada.”.
No mais, o não provimento do recurso é medida que se
impõe.
Com efeito, transitada em julgado a decisão judicial que
lhe concedeu “auxílio-acidente”, o segurado elaborou cálculos de liquidação
no valor de R$ 524.055,59 e R$ 47.641,42 a título de honorários
advocatícios, contra os quais a autarquia ofertou impugnação,
apresentando o seu cálculo no valor de R$ 316.089,06 e R$ 29.845,73
(honorários advocatícios).
A decisão agravada (fls. 67/68) acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo INSS para
determinar que, no cálculo dos juros de mora deve ser aplicada a Lei
11.960/09 e quanto à correção monetária, o INPC, até 30/06/2009, e, a
partir daí, o IPCA-e.
No tocante ao tema envolvendo a atualização monetária,
é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que, enquanto ainda não
transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação dos efeitos da
decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos 4.357 e 4.425,
era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do
débito acidentário, nos moldes do despacho proferida naquela ADI no
4.357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240356-92.2018.8.26.0000 - Mogi-Mirim - Voto n.o 35.946 - PT
5
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240356-92.2018.8.26.0000 - Mogi-Mirim - Voto n.o 35.946 - PT
6
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse contexto, alterado o entendimento anteriormente
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, a execução
deverá realmente prosseguir com a observância desse parâmetro, razão
pela qual a decisão atacada fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator